Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-94.2017.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003812-94.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Falsificação de documento particular, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO FERREIRA ARAUJO - CPF: 291.728.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 959.157.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), DANILO LEANDRO ACACIO - CPF: 040.151.431-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIOMAR GOMES DA SILVA - CPF: 502.934.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELMAR OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 755.729.746-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENEI RODRIGUES BEZERRA - CPF: 026.425.171-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ SOUZA BARBOSA - CPF: 202.300.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDI SOUSA BARBOSA - CPF: 271.164.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
E
STELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 171,
CAPUT
; ART. 180, § 1o; ART. 297,
CAPUT
; ART. 311,
CAPUT
; TODOS DO CP E ART. 1o, DA LEI No 12.850/2013)

– ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS, DE
INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO MAS NÃO COMPROVADA A AUTORIA
–
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

A readequação do fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso IV do art. 386 CPP, exige prova inequívoca de que o agente não concorreu, de qualquer forma, para a prática dos crimes dos quais foi acusado. Existindo, nos autos, os indícios de participação, mas não comprovada a autoria, escorreita é a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Adelmo Henrique Oliver

foi absolvido por insuficiência de prova (art. 386, VII do CPP) em relação à autoria dos crimes de
E
stelionato, Receptação qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Falsificação de Documento Público e Organização Criminosa
(art. 171,
caput
; art. 180, § 1o; art. 297,
caput
; art. 311,
caput
; todos do CP e art. 1o, da Lei no 12.850/2013)
.

Inconformado quanto ao
fundamento da absolvição
, ele almeja que seja modificado. Para tanto, argumenta que
ficou comprovado que não concorreu
para as práticas delitivas, o que impõe que a sentença absolutória esteja alicerçada no
inciso IV, do art. 386, do CPP
(Ids. 85095985/85095989).

As contrarrazões são pelo
des
provimento
do Recurso (Id. 85095991);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 94784988):

“Apelação Criminal – Estelionato, receptação qualificada, falsificação de documento público, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e organização criminosa [art. 171,
caput
; art. 180, § 1o; art. 297,
caput
; art. 311,
caput
; todos do Código Penal e art. 1o, da Lei no 12.850/2013] - sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal - irresignação defensiva - almejada alteração do fundamento da absolvição para o art. 386, inc. IV, do CPP - impossibilidade – conjunto probatório que não comprova inequivocamente que o apelante não concorreu para as infrações penais – provas frágeis para embasar decreto condenatório – adoção do princípio
in dubio pro reo
- manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021